Tribunal: TJES
Processo: 0001805-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001805-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO RIBEIRO BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA NÃO SÓ PELO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS - PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS APELOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em face de sentença penal condenatória. Alegação de nulidade no reconhecimento pessoal e fragilidade na prova da autoria. Ambos pleitearam a redução da pena com base em dosimetria mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são:
(i) verificar a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP;
(ii) analisar a suficiência de provas quanto à autoria do delito;
(iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada a ambos os recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade no reconhecimento não prospera, uma vez que a autoria foi confirmada por outros elementos probatórios, inclusive pelo flagrante e declarações prestadas em juízo.
4. O conjunto probatório é robusto, e as versões defensivas se mostraram isoladas e dissociadas da realidade processual.
5. A dosimetria da pena imposta a Leandro foi mantida por se mostrar proporcional e razoável, apesar de fundamentação genérica de algumas circunstâncias judiciais.
6. Quanto a Nathanael, a pena foi redimensionada, pois os fundamentos utilizados na primeira fase foram inadequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Leandro Ribeiro Barbosa conhecido e desprovido. Recurso de Nathanael Victor Santana de Lima conhecido e parcialmente provido para redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a autoria é confirmada por outros elementos robustos nos autos.

A dosimetria da pena deve observar fundamentação individualizada e compatível com os critérios legais, sendo vedadas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por Leandro Ribeiro Barbosa e dar parcial provimento ao recurso de Nathanael Victor Santana de Lima, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares.

Como relatado tratam os autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por
LEANDRO RIBEIRO BARBOSA E NATHANAEL VICTOR SANTANA DE LIMA,
todos inconformados com o nortear da sentença prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo norteou a condenação dos recorrentes pela prática do delito roubo perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

LEANDRO RIBEIRO BARBOSA
suscita a nulidade de seu reconhecimento, efetivado inobservando os ditames do art. 226 do CPP; destaca que a prova da autoria é frágil, e alternativamente que a pena deve ser redimensionada: A culpabilidade com peso de , como sugestionado pelo STJ, e neutras as circunstâncias e consequências do delito.

NATHANAEL VICTOR SANTANA DE LIMA
sustenta de igual forma

que a prova da autoria é frágil, e alternativamente também almeja que a pena seja redimensionada: A culpabilidade com peso de , como sugestionado pelo STJ, e neutras as circunstâncias e consequências do delito.

Muito bem.

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos aptos para tanto.

Adentrando-se ao mérito, primeiramente destaco a seguinte narrativa contida na denúncia:

“Que no dia 09 de março de 2022, por volta das 11:35 horas, em frente à "Igreja Assembleia de Deus", localizada no bairro Paul, Vila Velha/ES, os denunciados Leandro Ribeiro Barbosa e Nathanael Victor Santana de Lima, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca "Apple", modelo "Iphone 7 Plus", pertencente à vítima Inês de Souza Pereira.

Revelam os autos que a vítima estava no ponto de ônibus quando foi surpreendida por um indivíduo que lhe mostrou uma arma de fogo e anunciou o "assalto", momento em que, assustada, entregou seu aparelho celular. Que conforme depreende-se do caderno investigativo, o elemento que subtraiu o objeto estava acompanhado de outro homem, que o aguardava em uma esquina próxima. Consta, ainda, que, momentos após o roubo, Policiais Militares passaram pelo local e, informados sobre o ocorrido, iniciaram perseguição que logrou êxito em abordar ambos os denunciados.

Foi realizada busca pessoal, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver, de fabricação industrial, calibre .32 S & W, utilizada na consumação do delito, e o aparelho celular roubado.

Que a vítima reconheceu os denunciados como autores do crime e afirmou ser o denunciado Leandro o indivíduo que lhe abordou e subtraiu seu celular, bem como que ambos os indivíduos confessaram os fatos narrados em seus depoimentos em sede policial (...)”

Em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica de Leandro, entendo que a condenação deve ser mantida no caso concreto.

No que se refere ao reconhecimento, muito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria no presente caso fora reafirmada pela vítima em juízo, ao destacar que fora roubada por dois indivíduos, revelando que os mesmos fora detidos logo em seguida por agentes da força pública.

A responsabilidade penal dos ora apelante é confirmada pela análise conjunta dos depoimentos prestados por agentes da força pública em juízo, que, além de reafirmarem o que fora destacado na esfera administrativa, reafirmaram que os ora recorrentes foram flagrados logo após o crime, e que naquela ocasião os apelantes confessaram a prática do delito.

Entendo, portanto, que a autoria fora por demasiadamente comprovada, não só pelo reconhecimento; não fora revelado prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP; Os apelantes tiveram a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief).

Ademais,
a VERDADE REAL, DEVIDAMENTE VISLUMBRADA NO CASO CONCRETO, NÃO PODE VALER TÃO POUCO.
A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, a comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

A versão apresentada pelos apelantes, sob o crivo do contraditório, se revelou isolada e sem sustentação, uma tentativa de evitar a responsabilidade criminal.

No que se refere à dosimetria, a sentença merece pequeno retoque com relação a um dos apelantes.

Na sentença fixou-se as
penas-base com relação aos apelantes em patamar superior ao mínimo legal, e com relação a Leandro, em que pese a utilização de fundamentação inadequada com relação a determinadas circunstâncias judiciais -
utilizando-se justificativas genéricas ou que se confundem com o próprio tipo penal, o quantum da pena-base se revelou proporcional e razoável ao final.

Vejam que, com relação a Leandro, apenas o vetor relativo aos antecedentes deve ser negativado, de modo que se impõe a manutenção da pena-base no importe de 05 anos e 06 meses de reclusão.

Com relação a Nathanael Victor, afere-se realmente justificativas genéricas ou que se confundem com o próprio tipo penal na primeira fase da dosimetria, de modo que a pena-base com relação ao mesmo deve ser fixada no mínimo legal.

Passo, portanto, a redimensionar a pena deste último apelante,
NATHANAEL VICTOR SANTANA DE LIMA:

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no importe de 04 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Sem circunstâncias a serem aferidas na segunda fase da dosimetria.

Mantenho o aumento de em razão do concurso de pessoas; mantenho o aumento em em razão do emprego de arma de fogo, e mantenho a diminuição em em razão da participação de menor importância, fixando a pena em definitivo em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão , e 91 (noventa e um) dias multa.

Fixo o regime semiaberto com relação ao apelante Nathanael, para fins de início de cumprimento de pena, inviável a substituição da pena corporal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO APELO APRESENTADO POR LEANDRO RIBEIRO BARBOSA, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR NATHANAEL VICTOR SANTANA DE LIMA, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SEUS REFLEXOS.

É como me manifesto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.